Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722595-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EMBARGADO: GRACILIANO RABELO FERREIRA D E S P A C H O A decisão de ID no 44015565 rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER contra a decisão unipessoal, que, em sede de agravo interno, reconsiderou decisão anterior para afastar a imposição de multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios, bem como rejeitou a alegação de perda do objeto do recurso principal, qual seja, o agravo de instrumento interposto por Graciliano Rabelo Ferreira contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. Logo, resta julgar o recurso principal, qual seja, o citado agravo de instrumento que tem como agravante Graciliano Rabelo Ferreira e, como agravada, a ADTER. Como se vê do movimento processual de 27/03/23, a classe processual foi devidamente alterada de embargos de declaração cível para agravo de instrumento; porém, não houve a retificação dos polos ativo e passivo. Assim, corrija-se o cadastro processual quanto às partes agravante e agravada, conforme esclarecido acima. Em seguida, tornem conclusos para prosseguimento do julgamento. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator